Tribunal: TJBA
Processo: 8000989-69.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000989-69.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIONISIO JOAO ZANOTTO e outros

Advogado(s)
:
LETICIA ABU KAMEL LASMAR, GELLI DONATTI

APELADO: EUDOCIA MARIA DA SILVA ARGOLO MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
LAYANNA PIAU VASCONCELOS, LUIZ CESAR CABRINI, DANIELA SANTOS BOMFIM, ELVIS RIGODANZO, EZIQUIELA WINDBERG

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO SEM ASSEGURAR O DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO ANTERIOR. NOVOS ARRENDATÁRIOS QUE TINHAM CONHECIMENTO DISSO, E ASSUMIRAM O RISCO DA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM IMITIDOS NA POSSE. DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DO CONTRATO NÃO CONFIGURADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada por arrendatários de imóvel rural. Pretensão de imissão na posse da área de 251,5 ha e, subsidiariamente, de indenização pelas perdas e danos decorrentes da rescisão contratual antecipada. Sentença mantida.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se os apelantes têm direito à imissão imediata na posse do imóvel objeto do contrato de arrendamento rural; e (ii) saber se, em razão da rescisão do contrato, são devidos danos materiais.

III. Razões de decidir
A proteção conferida pelo Estatuto da Terra não se aplica a grandes empresários do ramo rural, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.447.082/TO.
A imissão na posse restou inviabilizada em virtude do direito de preferência legalmente assegurado ao arrendatário anterior, que explorava diretamente a terra, direito este reconhecido em ação autônoma transitada em julgado.
A pretensão indenizatória por perdas e danos é indevida, pois os apelantes tinham ciência da ocupação por terceiro e dos riscos do inadimplemento contratual. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A proteção conferida pelo Estatuto da Terra não se aplica a contratos firmados entre grandes empresários rurais. 2. A inobservância do direito de preferência de arrendatário anterior invalida posterior avença sobre o mesmo imóvel. 3. Não cabe indenização por perdas e danos quando a parte contratante assumiu conscientemente o risco do inadimplemento, em contrariedade à boa-fé objetiva.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000989-69.2022.8.05.0231, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Desidério/BA, tendo, como Apelantes,
DIONISIO JOAO ZANOTTO e IVONE BONADIMAN ZANOTTO
e, como Apelados,
EUDOCIA MARIA DA SILVA ARGOLO MELO, ARISTIDES CAMPOS DE OLIVEIRA e VALDIR RIFFEL.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA